Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. G. de S. M, assistida por sua genitora Adailma de Souza Mendes, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária interposta contra a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE, indeferiu tutela de urgência por ela pleiteada com o objetivo de compelir a ré/agravada a promover sua matrícula e submetê-la à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, com a expedição do respectivo certificado de conclusão, em caso de aprovação. Verifico que em sede de plantão judicial, o eminente Desembargador Plantonista Sérgio Rocha deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar à instituição agravada que promova imediatamente a matrícula da aluna agravante e a submeta à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e, em caso de sua aprovação, seja-lhe expedido o respectivo cerificado de conclusão. Conferiu à aludida decisão força de mandado (id. 47946976 - Pág. 1/5). Dito isso, comunique-se o inteiro teor da r. Decisão supracitada ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, ouça-se a douta Procuradoria de justiça (art. 178, II, do CPC). Brasília/DF, 19/06/2023. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator